Tribunal: TJES
Processo: 5002801-52.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002801-52.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GUSTAVO LUIZ GOMES DE CARVALHO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5002801-52.2023.8.08.0047

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
GUSTAVO LUIZ GOMES DE CARVALHO

JUIZ SENTENCIANTE: SHARLES LEITE DA SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. ESCALA OPERACIONAL SUPLEMENTAR. ISEO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO DE PAGAMENTO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA ISEO CUMULADA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS. MESMO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES NA FORMA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO JUDICIAL INDENIZATÓRIA
ajuizada por
GUSTAVO LUIZ GOMES DE CARVALHO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual o narra brevemente, que é servidor público estadual, no quadro efetivo, atua como policial militar, aduz que além da sua jornada de trabalho, cumpre mensalmente 06(seis) horas de escala extra, dita escala de serviço especial, e habitualmente cumpre escalas extraordinárias de serviço criadas pela Lei Complementar Estadual nº 662/2012, podendo estas serem de 06 (seis), 08 (oito) ou 12 (doze) horas, conforme artigo Art. 4º da referida lei, sendo limitadas a 04 (quatro) escalas mensais, conforme Art. 7º, § 2º da mesma lei.

Aduz que que trabalhou, de 2020 até a presente data, o autor cumpriu 11 (onze) escalas extraordinárias de 06 horas, 18 (dezoito) escalas extraordinárias de 08 horas e 24 (vinte e quatro) escalas extraordinárias de 12 horas, totalizando 498 (quatrocentos e noventa e oito) horas extraordinárias trabalhadas além de sua jornada normal de serviço.

Sustenta ainda que o requerido realiza o desconto de Imposto de Renda, como se a ISEO não tivesse o caráter indenizatório, incorrendo em notório
bis in idem
. Por fim, requer a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento no montante de R$ 20.512,27 (vinte mil e quinhentos e doze reais e vinte e sete centavos), a título de horas extraordinárias trabalhadas e devolução do montante de R$ 5.122,36 (cinco mil e cento e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), de imposto de renda cobrados indevidamente sobre as ISEO’s, todos esses valores acrescidos de juros e correção monetária na forma da Súmula 54 do STJ e a Lei nº 6.899/81.

Em contestação (ID 6980664), o Estado do Espírito Santo assevera, em suma, que a ISEO foi criada pela Lei Complementar n. 662/2012, a princípio destinada a suprir gastos presumivelmente assumidos por militares e policiais civis convocados fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço. Ademais, argumenta que há expressa, literal e indubitável vedação legal para realização do pagamento das horas trabalhadas em escala extraordinária/suplementar, já remuneradas pela ISEO, conforme preceitua o art. 5º da LCE n. 662/2012. Por fim, alega que o pagamento da referida verba é condicionado à efetiva prestação de serviço, o que afirma não ter restado evidenciado nos autos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7764895), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar à parte requerente os valores retroativos devidos a título de horas extraordinárias e restituição de imposto de renda de ISEO, que perfazem o montante de R$ 25.634,63 (vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), atualizado monetariamente, até dezembro de 2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e, a partir de janeiro de 2022, atualizado monetariamente pelo índice de taxa referencial do sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 113/2021.

Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento da obrigação de fazer, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo
ad quem
do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória”.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 6980680), sustentando que a sentença merece reforma, sob o argumento que:1) alega que a ISEO foi criada pela Lei Complementar nº 662/2012, a princípio destinada a suprir gastos presumivelmente assumidos por militares e policiais civis convocados fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço; 2) argumenta que há expressa, literal e indubitável vedação legal para realização do pagamento das horas trabalhadas em escala extraordinária/suplementar, já remuneradas pela ISEO, conforme preceitua o art. 5º da LCE nº 662/2012, Por fim, alega que o pagamento da referida verba é condicionado à efetiva prestação de serviço.

O autor/recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (ID 7764904), ocasião em que pleiteou a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Dito isso, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia da lide quanto à natureza jurídica da ISEO, a gerar (ou não), o dever de pagar pelo Estado, a título de horas extras e devolução de valor retido na fonte a título de IRPF.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, ouso discordar da magistrada de origem.

Do caderno processual, verifica-se que, de acordo com os contracheques juntados ao ID 7764478 que, além de receber seu salário base, reconhecido como subsídio, o requerente/recorrido recebe valores mensalmente a título de Suplementação de Escala Operacional (ISEO).

A Lei Complementar n. 662, em seu art. 3º, limita o pagamento a 4 (quatro) escalas mensais por servidor, independentemente da carga horária de cada uma delas, senão vejamos:
“Art. 3º A percepção da ISEO é condicionada à efetiva prestação de serviço em atividades finalísticas de cada instituição, condicionada à escala de serviço estabelecida previamente, com duração fixada nos termos do Anexo Único, não podendo exceder a 4 (quatro) escalas mensais por servidor, independente da carga horária de cada uma delas.”.

Dito isso, inexiste prova nos autos de que o recorrido não tenha recebido corretamente os valores devidos dentro da limitação legal, não podendo receber valores excedentes se realizar mais do que quatro escalas mensalmente.

Comungo com o entendimento lançado nas razões recursais da Fazenda Pública, no sentido de que a ISEO possui natureza remuneratória e não indenizatória conforme registrado na sentença objurgada. Destarte, não há como utilizar as horas trabalhadas como ISEO como horas extras trabalhadas, já que possuem o mesmo fato gerador, inexistindo previsão legal para tanto.

De mais a mais, não há provas nos autos de que o servidor chegou a ser convocado (obrigado) por superior para realização das referidas escalas, devendo ser observado o limitador previsto em lei.

Da mesma forma, no que se refere à restituição do valor descontado a título de Imposto de Renda, a tese do recorrente deve prevalecer. Isso porque o TJES tem entendimento dominante no sentido de que
“em que pese o fato da legislação estadual ter incluído a palavra ‘indenização’ na nomenclatura da verba, trata-se, na realidade, de verba remuneratória oriunda do fruto do trabalho em convocações extraordinárias dos servidores públicos (policiais militares e policiais civis), motivo pelo qual incidirá o imposto de renda nos termos do art. 43, inciso I do CTN” (TJ-ES - APL: 00226242120138080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2015)”.

Ressalto, por fim, que a controvérsia dos autos já foi objeto de deliberação nesta Terceira Turma Recursal, quando do julgamento dos RI n. 5005630-40.2022.8.08.0047, ocorrido em 30/06/2023, de relatoria do Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes e RI n. 5001605-47.2023.8.08.0047, ocorrido em 02/02/2024, de relatoria do Dr. Rafael Fracalossi Menezes, reconhecendo a natureza remuneratória da verba pugnada.

Tecidas essas considerações, entendo como devido o desconto de imposto de renda sobre a Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), julgando improcedente o pedido autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Estado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão autoral. Deixo de condenar o recorrente em honorários, face o resultado do recurso.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)